Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708742-78.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS, DALVA MARIA MATOS, DALVA NONATO DOS SANTOS, DALVA ROSA DA SILVA, EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que, por considerar o recurso manifestamente inadmissível, deixou de conhecer a apelação interposta pelos filiados DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS. Trago excertos da decisão ID 46684318: (..) Cuida-se de apelação contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, mas determinou o prosseguimento do feito para os demais litisconsortes. A natureza do pronunciamento é de decisão interlocutória, contra a qual deveria ter sido interposto o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 354, parágrafo único, do CPC. Confira: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A divergência doutrinária existente na vigência do CPC/73, acerca do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes foi dirimida pelo art. 354 do CPC/2015. Ao tratar do artigo supracitado no Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina leciona que: (...) É possível, p.ex., reconhecer-se a decadência ou a ausência de algum requisito processual em relação a um dos pedidos formulados pelo autor contra o réu, bem como dar-se o mesmo em relação a apenas um dos litisconsortes. Contra a decisão parcial proferida com base no art. 354 do CPC/2015 cabe agravo de instrumento (cf. parágrafo único do mesmo artigo). (Editora RT, 8a ed., pág. 519). Ainda, o art. 1.015, inc. VII, do CPC/2015 assim dispõe: Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; Na hipótese, a decisão que extingue parcialmente o feito passou a ser expressamente impugnável por agravo de instrumento. Não remanesce qualquer dúvida objetiva sobre o tema. Assim, a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade. (...) Nas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível, os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do CPC e arts. 87, inc. III e 251, inc. I, do RITJDFT permitem o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. (ID 46684318, Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível) O DISTRITO FEDERAL alega omissão da decisão em virtude da ausência de fixação dos honorários sucumbenciais. Afirma que a parte autora, ainda que tenha manejado o recurso incorreto, provocou a atuação do Poder Judiciário e a atuação do DF. Argumenta que a Procuradoria apresentou contrarrazões e a demanda foi triangularizada. Requer a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, a serem pagos pela parte sucumbente. Diante do possível efeito modificativo dos embargos, foi concedida aos apelantes/embargados a oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. DALVA FERREIRA DE SOUZA e outros argumentam que a atuação do DF foi pontual e que a matéria discutida foi tão somente de direito. Defendem que o art. 85 do CPC vincula a fixação dos honorários ao proferimento da sentença. Ressaltam que a inexistência de julgamento de mérito do recurso e a ausência de condenação em honorários na primeira instância afastam a estipulação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Acostam jurisprudência. Postulam o não provimento dos embargos. (ID 47767401) É o relatório. Decido. De fato, não houve condenação dos apelantes/embargados ao pagamento de honorários advocatícios na decisão deste Relator (ID 46684318). Em caso assemelhado, no qual o Juízo de 1o grau extinguiu o feito sem julgamento do mérito e a Fazenda Nacional foi chamada para contrarrazoar as razões de apelação, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA no 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1o grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a. Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual. 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2o e 3o, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem. 6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) Grifou-se. No mesmo sentido, trago aresto do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial. 2. O reconhecimento, na origem, da legitimidade ativa ad causam dos sindicalizados substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato. (...) 5. No caso concreto, adequado o indeferimento da inicial, diante da inércia do autor em promover as diligências determinadas, mesmo após o juízo de origem ter dilatado em 60 dias o prazo para o cumprimento da determinação de emenda, deixando transcorrer in albis sem ao menos requerer nova dilação do prazo. 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694177, 07094191120228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Portanto, mantidas a extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS e a sucumbência, o patrono da parte adversa deve receber pelo trabalho realizado. O art. 85 do CPC determina: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. O DISTRITO FEDERAL atuou somente em segunda instância. Assim, considerados o entendimento do STJ e o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico pretendido, atribuído à causa. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão e condenar os apelantes DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator